Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-27.2021.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002471-27.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO - CPF: 514.141.551-15 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2.
O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. P
ara a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos de Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.
1002471-27.2021.8.11.0010
, ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS VENÂNCIO,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para o fim de:
Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado de
contrato nº 817150418, empréstimo no valor de 4.211,16 (quatro mil duzentos e onze reais e dezesseis centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 103,00 (cento e três reais)
,
devolvendo-se
ao réu o valor da operação, depositado pelo autor ao id. 61355892; e
Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em síntese, o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando que o contrato é regular e os descontos, portanto, são lícitos e devidos, agindo a instituição bancária de acordo com o exercício regular de direito, de modo que a restituição dos valores é totalmente impertinente.

Destaca que a parte Autora/Apelada não faz jus à indenização por danos morais, pois não há qualquer demonstração de que o autor passou por situação vexatória, constrangedora, em decorrência dos fatos.

Ressalta, também que o valor fixado a título de danos morais, num total de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se excessivo e desproporcional diante das provas de convencimento que foram produzidas.

Requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação, afastando a responsabilidade do Banco Apelante, bem como a condenação à restituição dos valores descontados. Subsidiariamente, pede a redução substancial do valor fixado a título de indenização por danos morais, impedindo o enriquecimento indevido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.
1002471-27.2021.8.11.0010
, ajuizada por
FRANCISCO DAS CHAGAS VENÂNCIO
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para o fim de:
Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado de
contrato nº 817150418, empréstimo no valor de 4.211,16 (quatro mil duzentos e onze reais e dezesseis centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 103,00 (cento e três reais)
,
devolvendo-se
ao réu o valor da operação, depositado pelo autor ao id. 61355892;
Condenou
o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. E, ainda,
CONDENOU
a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

Impõe-se salientar que na relação existente incide o Código de Defesa do Consumidor, e, também a inversão do ônus da prova.

O autor em sua inicial afirmou que jamais contratou o empréstimo consignado em seu benefício previdenciário. A parte demandada, por sua vez, defende a legalidade da contratação e a ausência do dano moral. Ainda, que o valor fixado a título de indenização é desproporcional e excessivo.

Dentro desse contexto, em havendo a inversão do ônus da prova, caberia ao Requerido, ora recorrente a comprovação de lastro na cobrança do débito questionado.

Ocorre que não houve tal comprovação, de modo que o recorrente não se desincumbiu em demonstrar a credibilidade de suas alegações, eis que apenas foram trazidos “prints” de tela sistêmica, indicando o recebimento do valor da operação.

Cabe realçar que a instituição bancária não trouxe qualquer outro elemento que pudesse caracterizar a contratação; não se sustentando a argumentação de que o “print” de tela seja suficiente para demonstrar a existência do negócio firmado. Trata-se, assim, de prova unilateral, desprovida de valor jurídico, eis que desacompanhada de outros elementos de prova.

A esse respeito, já me posicionei em julgamento nesta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica colacionada e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.

3. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

5. Sentença reformada.

6. Recurso Provido. (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019)

Também não há falar em ausência de dano moral, pois ocorreu indevidamente desconto de valores em conta decorrente de proventos previdenciários, o que, a meu viso, traz abalo emocional ao consumidor/correntista, configurando ato ilícito passível de reparação, presumindo-se o dano.

Ato contínuo, não há como fazer outra construção que não seja de devolução do valor indevidamente cobrado, diante da prática ilegal do negócio, o qual foi firmado sem qualquer demonstração de vontade da parte Apelada.

Também é importante frisar que a cobrança ilegal e indevida, se traduz em constante, que gera a indenização por danos morais, os quais se mostram presentes pelo transtorno da cobrança por uma dívida que não contraiu.

Tais fatos, que não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever da requerida de indenizar o consumidor lesado.

Em sendo assim, posiciono-me pela existência do dano moral.

No que se refere ao valor fixado, tenho que foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, eis que buscado coibir a reiteração da conduta, com aplicação de condenação exemplar, e também visualizado pelo sentenciante a negativa ao enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 2º, do CPC,
MAJORO
a verba honorária recursal para 20% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023